Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-66.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009082-66.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDER FERNANDES DA SILVA - CPF: 062.868.541-69 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - CESSÃO DE CRÉDITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO TERMO DE CESSÃO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Recurso da Reclamada Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados intentados contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado pela parte Autora, para:

a)

declarar a inexistência do débito no importe de R$ 356,15 (trezentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, quanto a este apontamento;

b)

condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, serão calculados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme metodologia de cálculo e forma de aplicação divulgadas pelo Banco Central do Brasil, tudo nos termos da novel Lei n. 14.905/2024 c/c art. 8º, §1º da Lei Complementar n. 95/1998.

Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte Autora do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais.

A ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se há relação jurídica entre em partes, bem como o
quantum
indenizatório.

Entendo que a sentença merece reparos de acordo com recurso interposto pela Reclamada.

Em relação ao Recurso interposto pela parte Autora, entendo que não assiste razão pelas razões que serão explanadas a seguir.

No caso, a parte Autora afirma desconhecer o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 356,15 (trezentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos).

Dessa forma, compete à parte Reclamada demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Analisando aos autos verifica-se que a reclamada não trouxe aos autos termo de cessão de crédito. Assim, restou incontroverso a inexigibilidade do débito
sub judice.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

Nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse contexto, cumpre destacar que o extrato apresentado pela parte autora em sua exordial, além de não ser um documento oficial emitido pelo SPC/SERASA, é resumido e incompleto.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Assim, diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome da parte autora nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva da parte autora.

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para Requerida-recorrente
a fim de reformar a sentença recorrida apenas para
afastar a condenação em danos morais.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação a Reclamada-recorrente.

Condeno a parte Autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026